Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte agravante opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2075824, em que alega que a decisão “deixou de enfrentar argumento central deduzido pela Embargante, consistente na limitação legal e administrativa de sua atuação, uma vez que seu objeto social se restringe a treinamentos, eventos e atividades esportivas, não possuindo autorização dos órgãos competentes para o comércio de armamentos, atividade exercida exclusivamente pela devedora originária, circunstância que inviabiliza, sob o prisma fático e jurídico, a presunção de atuação integrada na cadeia de fornecimento”. Além disso, sustenta a omissão “quanto ao precedente específico do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, proferido nos autos do Processo no 0753115-69.2023.8.07.0016, devidamente invocado no recurso, no qual se reconheceu, em situação fática similar e envolvendo a mesma devedora originária, a ausência de responsabilidade da Embargante, sem que tenha sido realizado qualquer distinguishing ou enfrentamento explícito”. Alega, ainda, omissão “quanto ao cerceamento de defesa e preterição do contraditório” e quando à “incapacidade jurídica para o comércio e munições e armas de fogo e ruptura do nexo entre as atividades”. No mais, alega obscuridade “quanto à caraterização do grupo econômico (suposta identidade de endereços, identidade visual e participação societária parcial como premissas fáticas não comprovadas)”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) das alegadas omissões e contradições.
III – RAZÃO DE DECIDIR
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A decisão colegiada consignou expressamente a suficiente demonstração, no específico caso concreto, da existência de um grupo econômico entre a empresa executada (representação e comércio de armas) e a agravante (Clube de Atiradores, Caçadores e Colecionadores Ltda), uma vez que ambas operam no mesmo local físico, compartilham a mesma identidade visual, além do que existiria coincidência entre dois dos cinco sócios da empresa executada e da agravante. Aplica-se, assim, do mesmo artigo 28 do CDC, o seu parágrafo § 2°, o qual determina que "as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código." (item 10 da ementa).
5. Os precedentes não vinculantes invocados pela parte agravante não se revelam aptos a infirmar a conclusão jurídica prevalente. Isso sem mencionar que a decisão colegiada indicou processo similar em que esta Primeira Turma Recursal já teria reconhecido a existência de grupo econômico (item 11 a ementa).
6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
7. E a apreciação da matéria e a valoração probatória, devida e suficientemente fundamentadas, de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configura omissão ou ausência de fundamentação.
8. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos.
IV – DISPOSITIVO
9.Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.